Tribunal: TJSP
Processo: 0000131-74.2021.8.26.0604
Classe: Embargos de Declaração Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-11-03
Data de publicação: 2024-11-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA.
Sentença que julgou improcedente o pedido de extinção das obrigações do falido e condenou a autora ao pagamento das custas e despesas processuais. Acórdão que deu provimento ao apelo da autora, sem fazer menção às verbas sucumbenciais. Omissão configurada. Embargos de declaração acolhidos para condenar a União (Fazenda

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA.
Sentença que julgou improcedente o pedido de extinção das obrigações do falido e condenou a autora ao pagamento das custas e despesas processuais. Acórdão que deu provimento ao apelo da autora, sem fazer menção às verbas sucumbenciais. Omissão configurada. Embargos de declaração acolhidos para condenar a União (Fazenda Nacional), única credora que se insurgiu contra o pedido autoral, ao pagamento das custas e despesas processuais.